Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA NÃO QUITADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. DEVERES DA LOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.149,65 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) a título de dano material. Em suas razões (ID 56957773), o recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, pois alega que não possui responsabilidade sobre o débito cobrado. No mérito, sustenta que o requerente/locador/recorrido era responsável por realizar o pagamento da conta de energia com o valor que era repassado a ele, porém não comprova que não lhe foi repassado. Aduz que o locador nunca lhe forneceu recibo, portanto cabe a ele comprovar a ausência do pagamento. Alega que tanto o aluguel quanto os débitos de água e energia não estão comprovados. Argumenta que a nota promissória não foi devolvida ou destruída ao final da locação. Requer, preliminarmente, o acolhimento de sua ilegitimidade passiva. Não sendo o caso, seja julgado improcedente o pedido inicial e julgado procedente o pedido contraposto para condenar o recorrido ao pagamento em dobro do valor da Nota Promissória não devolvida.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 57249575). Sem contrarrazões (ID 58729249).

3. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados em cotejo das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que o próprio recorrente confirma que realizou a locação. Portanto, rejeita-se a preliminar.

4. O cerne da controvérsia consiste em aferir se há débitos sob a responsabilidade do recorrente/locatário e se houve ou não pagamento dos débitos.

5. Na hipótese, o recorrido/requerente alegou, na inicial, que em 10.01.2021 firmou com o recorrente um contrato de locação residencial verbalmente e, na oportunidade, foi emitida nota promissória de R$ 1.007,00 (mil e sete reais) para assegurar a locação, mas não foi paga pelo locatário. O valor do aluguel foi pactuado em R$ 300,00 mensais, vencendo-se todo dia 10 de cada mês, e o recorrente residiu no imóvel por um ano e dez meses. Aduz o requerente/recorrido que o recorrente não efetuou os pagamentos das contas de energia, deixando um débito de R$ 842,65. Por outro lado, o recorrente argumenta que efetuou o pagamento da nota promissória, mas o locador não descartou o documento. Diz, ainda, que o valor de energia era de responsabilidade do locador.

6. A existência da locação é fato incontroverso nos autos, ainda que por contrato verbal, e há consenso quanto à moradia do recorrente na casa de propriedade do recorrido mediante pagamento de aluguel.

7. No que tange à Nota Promissória, na forma do art. 320, do Código Civil e art. 39, do Anexo I, da Lei Uniforme de Genebra – LUG (Decreto 57.663/1966), o recibo de pagamento dará a comprovação de quitação e deve ser exigido pelo devedor ou que conste no documento a respectiva quitação. Na hipótese, o requerente, proprietário do imóvel, apresentou o título executivo (ID 56957496) com vencimento em 10/1/2023. Por sua vez, locatário/recorrente não comprova o efetivo pagamento do montante descrito na Nota Promissória. Portanto, constituindo dever do devedor a prova do pagamento, este não se desincumbiu de assim o fazer. Logo, a condenação pelo pagamento do valor descrito na nota é medida que se impõe.

8. Com relação ao tempo de locação, o próprio recorrente confirma, em sede de contestação (ID 56957720), que residiu no imóvel entre 13 de outubro de 2019 a 13 de novembro de 2022. No que diz respeito às contas de energia no valor de R$ 842,65, o recorrente também afirmou, em contestação, que ele pagava as contas de energia, mas deixou de pagar após se sentir prejudicado quando havia uma terceira pessoa que não auxiliava nas contas e que comunicou ao recorrido. Nesses termos, conforme dispõe o art. 23, VIII, da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) constitui dever do locatário pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Destarte, sendo o recorrente locatário, cabia a ele cumprir com o dever legal supramencionado.

9. Insta ressaltar que, caso exista acordo de pagamento entre o devedor e terceira pessoa estranha à lide, cabe ao recorrente exigir tal pagamento de quem também era responsável, porém tal fato não constitui impedimento para que o locador exija o adimplemento ao locatário/recorrente. Nesses termos, mantém-se a sentença.

10. O juízo sentenciante nomeou advogados dativos para as partes, com a finalidade de representá-las na interposição de recurso inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, dita os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios dos patronos nomeados. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos aos advogados dativos, nomeados no feito, devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada um, devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas, pela parte recorrente, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.